Tribunal: TJDFT
Processo: 0018040-12.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0018040-12.2010.8.07.0001 AGRAVANTES: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JULIO CESAR MACHADO LIMA DECISÃO Esta Presidência (ID 12446729) indeferiu o processamento do recurso extraordinário interposto pelo DETRAN/DF e DFTRANS, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, situação que ensejou a interposição de agravo para a Corte Suprema. O STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no ARE 639496 (Tema 430) (ID 12446735). Todavia, em análise detida, percebe-se que a matéria discutida nos autos, em razão de sua especificidade, amolda-se a outro tema afetado pela Suprema Corte (RE 661702, Tema 546), em que se discutiu a competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos. A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). No mesmo sentido decidiu o acórdão recorrido (ID 12446721): PASSAGEIROS. MULTA E APREENSÃO DO VEÍCULO. ATOS BASEADOS NO ARTIGO 28 DA LEI DISTRITAL No 239/92, INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO CONSELHO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Consoante reiterada jurisprudência, desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, a competência para legislar sobre trânsito e transporte é conferida à União Federal, nos moldes do artigo 22, inciso XI, da Carta da República. 2. Assim, considerando estar o transporte remunerado de passageiros, exercido sem a licença da autoridade competente, tratado no artigo 231, Inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, onde se impõe multa e retenção do veículo, revela-se manifesta invasão de competência legiferante, no disposto no artigo 28, da Lei Distrital 232/92, ao impor multa diversificada e a apreensão do veículo. O auto de infração lavrado com lastro em tal norma se apresenta nulo de pleno direito. 3. O egrégio Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, aliás, proclamou no bojo da Arguição no 2009.00.2.006922-7, a inconstitucionalidade do dispositivo legal em apreço. Inegável, pois, que o auto de infração lastreado em tal norma padece de vício insanável. 4. Recurso de apelação e remessa oficial conhecidos e improvidos. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014